Tribunal: TJPA
Processo: 0814834-55.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814834-55.2022.8.14.0028

APELANTE: BENEDITO PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame: 1.
Consumidora idosa teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade diversa da pretendida, sem informações claras sobre a operação. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação. Decisão monocrática, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: 2.
Saber se a decisão monocrática merece reforma diante dos argumentos do banco agravante, que sustenta a validade da contratação, ausência de vício de consentimento e excesso nos valores fixados a título de danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir: 3.
Relação de consumo caracterizada. Aplicação da Súmula 297 do STJ.
4.
Ausência de prova pelo banco acerca da regularidade da contratação e do pleno conhecimento da consumidora sobre a natureza da operação.
5.
Reconhecimento da abusividade da previsão contratual de RMC que inviabiliza a quitação integral da dívida (arts. 39, V, e 51, IV, do CDC).
6.
Nulidade do contrato evidenciada.
7.
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8.
Dano moral configurado pela disponibilização não solicitada de cartão de crédito e descontos indevidos em verba de caráter alimentar. Prática de venda casada configurada.
9.
Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10.
Agravo Interno que não apresenta elementos novos, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese: 11.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Tese de julgamento:
“É nula a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem informações claras e transparentes ao consumidor, devendo o ajuste ser declarado nulo, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, vez que configurada a prática abusiva.”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
BANCO BMG S/A
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, deu parcial provimento ao recurso da autora
BENEDITO PEREIRA
,
in verbis
(Num. 25080105):

“
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1) DECLARAR a nulidade da relação contratual da parte autora com o banco réu relativo ao contrato impugnado nos autos, uma vez que evidente a nulidade do negócio jurídico realizado de forma abusiva, com violação ao direito à informação;

2) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da parte demandante relativo ao contrato acima;

3) E, CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo recorrente, realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da parte autora, para evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, que fixo no importe de 20% da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
”.

A sentença de primeiro grau (Num. 17869800) julgou improcedente a ação, afirmando que não houve conduta ilícita do banco. A autora, no recurso de apelação (Num. 17869801), alegou que o contrato de RMC foi celebrado de forma abusiva, com falha no dever de informação, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e pediu a declaração de nulidade do negócio, restituição em dobro dos valores cobrados, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

A Decisão recorrida (Num. 25080105) reformou parcialmente a sentença, considerando que o banco não comprovou a realização da contratação de forma adequada, violando o direito à informação e o princípio da boa-fé objetiva (arts. 12, 14 e 18 do CDC).

Destacou-se a falta de transparência na contratação do produto RMC e a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição em dobro. Ainda fixou o valor de R$ 5.000,00 para indenização por danos morais, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, e inverteu os ônus sucumbenciais.

O Agravo Interno (Num. 25511121), interposto pelo Banco BMG S/A, alega que a decisão monocrática está equivocada ao não considerar a clareza do contrato e a ausência de vício de consentimento. O banco sustenta que o contrato foi celebrado com plena ciência da autora, que não demonstrou lesão à vontade, e que a restituição em dobro e a indenização por danos morais são excessivas.

Devidamente intimada (Num. 25702117), a parte agravada não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte autora na contratação de RMC, bem como à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo agravante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

In casu,
a parte autora/apelante/agravada comprovou, por meio da documentação acostada aos autos, que foram realizados diversos descontos em sua conta bancária pelo réu, conforme demonstram o extrato bancário e o extrato do INSS apresentados.

Por sua vez, o banco apelado sustenta que tais descontos decorreram de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a demandante.

Todavia, constata-se que não há informações claras e objetivas acerca da forma como a instituição financeira procedeu na operação. O cartão de crédito consignado, na prática, configura uma operação de empréstimo, cujo pagamento é efetuado parcialmente por meio de descontos em folha de pagamento, correspondentes ao valor mínimo da fatura do cartão.

Tratando-se de relação de consumo, e aplicável a inversão do ônus da prova, competia ao banco demonstrar a regularidade e autenticidade da contratação, encargo do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar que a consumidora tinha pleno conhecimento e compreensão da natureza do negócio firmado.

Dessa forma, não há elementos que permitam afirmar que a autora/apelante/agravada optou pela contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC), em substituição ao empréstimo consignado tradicional, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

É duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, não sendo crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável.

Nessa linha de entendimento, impõe-se reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), a qual, na prática, inviabiliza a quitação integral da dívida. Tais condutas encontram vedação expressa no Código de Defesa do Consumidor, em especial nos arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV.

À vista do exposto, concluo que o ajuste firmado entre as partes de fato é nulo, pois ainda que o banco alegue ter comprovado a existência do negócio jurídico, não foi capaz de evidenciar a sua validade.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 01-07-2021).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.
(...) 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento:
"É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064576620208140028 22534669, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional . A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Diante do exposto, mostra-se evidente a nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o dano e o dever de indenizar do banco réu, não havendo qualquer reforma cabível com pleiteado no Agravo Interno.

No que concerne à repetição do indébito, restou demonstrado que a parte autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato viciado por ausência de consentimento válido, o que impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que é incontroverso que o fornecedor responde pelos riscos inerentes à atividade que exerce. No caso em apreço, os descontos realizados indevidamente no benefício do demandante, sob a rubrica de margem consignável vinculada a cartão de crédito que jamais foi por ele solicitado ou utilizado, não configuram mero aborrecimento, mas situação de extrema gravidade, ensejadora de reparação.

Este Egrégio Tribunal mantém firme entendimento no sentido de que a devolução do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida e inexiste justificativa plausível para a falha na prestação do serviço, aplicando-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Diante do exposto, não se impõe qualquer reforma na decisão agravada, pois escorreita a condenação do banco réu à restituição, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ademais, que a conduta do apelado ocasionou efetivo dano moral à parte autora, uma vez que lhe foi disponibilizado cartão de crédito sem prévia solicitação, seguido da reserva de margem consignável sobre seu benefício previdenciário, culminando em descontos indevidos.

Além disso, tal prática caracteriza-se como venda casada, visto que, ainda que a parte autora tivesse a intenção de contratar um empréstimo consignado, circunstância não comprovada nos autos, a vinculação à utilização de cartão de crédito com margem consignável revela-se manifestamente abusiva.

O cenário delineado evidencia que a instituição financeira violou os direitos à informação adequada, à transparência e à boa-fé objetiva, ao formalizar contratação nos moldes constatados nos autos sem o conhecimento e consentimento da autora.

Assim, é inequívoco o dever do réu de indenizar a autora pelos danos morais sofridos em decorrência de sua conduta abusiva, entendimento este que se harmoniza com a jurisprudência consolidada nos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO”. CARTÃO DE CRÉDITO NOMINADO DE “ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS”.
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO PELA AUTORA. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE RECONHECIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR BEM EVIDENCIADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ÔNUS QUE É IMPOSTO, COM EXCLUSIVIDADE, À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível n. 0300250-32.2017.8.24.0256, rel. Des. Jânio Machado, j. 1-3-18).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CORRENTISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS NO PATAMAR ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 2014.029766-8, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. 14-10-14).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É obrigação da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, porquanto submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, informar clara e totalmente o seu cliente acerca da contratação que está sendo formalizada, não apenas daquelas disposições previstas no artigo 52, mas também sobre forma de pagamento, suas condições, consignações e reserva, assim como outros detalhes relevantes. 2. No caso dos autos, a ré efetuou descontos da margem consignável, diretamente nos vencimentos de aposentadoria do autor aproveitando-se da assinatura de contrato prévio ao qual o autor foi obrigado a aderir para poder realizar o empréstimo de que necessitava.
3. Todavia, não há a “expressa autorização” do consumidor para os descontos em seu benefício, como determinado em lei. Tampouco há prova de que o autor tenha sido “devidamente” alertado e informado do que efetivamente estava contratando.
4. Estando presentes os pressupostos para a caracterização de dano moral, como a comprovação da ocorrência do dano, a culpa ou o dolo do agente e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima, merece reforma a sentença que deixou de condenar a ré no pagamento de indenização a título de danos morais. 5. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que arbitrada a indenização em R$ 8.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível n. 70066876616, relatora revisora e redatora Desa. Ana Paula Dalbosco, j. 8-3-16).

No tocante à fixação do montante indenizatório, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, é imprescindível ponderar que a indenização deve impor sanção ao causador do dano, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento indevido ao lesado.

Considerando atentamente as particularidades do caso em exame, entendo que o montante fixado no
decisum
agravado se mostra adequado para compensar os prejuízos experimentados pela parte autora, atendendo, de igual modo, à função punitiva da medida, não havendo alteração cabível.

Em síntese, observa-se que, no presente caso, o agravante não traz qualquer elemento novo capaz de justificar a alteração da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já expostos nos autos anteriormente, com o intuito de rediscutir a matéria por meio deste agravo interno.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025